Tribunal: STF
Processo: Rcl 53016
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Quando do deferimento da liminar, em 26 de abril de 2022, pronunciei-me:



    “Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores em face de acórdão da 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ao responsabilizar o reclamante por parte de dívida do Diretório Estadual do partido no Estado de São Paulo, teria ofendido a decisão desta Corte na ADC 31.



    Narra-se que as empresas ora beneficiárias, nos autos da Execução 1022218-40.2016.8.26.0100, executam o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no Estado de São Paulo - PT/SP e Alexandre Padilha e que, nesses autos, foi realizado acordo entre as partes, pelo qual o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores – que não era parte da ação executiva – foi incumbido de de efetuar depósito mensal de 40% do Fundo Partidário cabível ao PT/SP para quitação da dívida (eDOC 1, p. 2).



    Nesse ínterim, o PT/SP foi alvo de outros bloqueios judiciais, de modo que quase a integralidade do Fundo Partidário que lhe cabia restou comprometida. Diante disso, o Diretório Nacional passou a retirar recursos de seu próprio Fundo Partidário e dirigi-los ao PT/SP, por liberalidade própria, a fim de assegurar a subsistência financeira daquele diretório estadual (eDOC 1, p. 3).



    As exequentes, por sua vez, alegaram que o Diretório Nacional deveria efetuar o desconto de 40% também sobre os valores quer retirou de seu próprio Fundo Partidário, ao entendimento de que essa “verba extraordinária” também estaria abrangida pelo acordo firmado entre os exequentes e executados (eDOC 1, p. 4).



    A pretensão das exequentes foi atendida pelo Juízo da 31ª Vara Cível de São Paulo, que acolheu os pedidos formulados e responsabilizou diretamente o Diretório Nacional pelo débito do PT/SP (eDOC 1, p. 4).



    Em face dessa decisão, a parte reclamante interpôs agravo de instrumento, o qual foi acolhido, suspendendo-se a decisão agravada. No entanto, ao apreciar o mérito, o TJSP manteve o Diretório Nacional como diretamente responsável pelo pagamento de 40% de verbas extraordinárias cedidas ao PT/SP (eDOC 1, p. 6).



    Sustenta-se, em síntese, a inexistência de responsabilidade solidária entre os diretórios partidários, nos termos do que decido na ADC 31. Aponta-se que a solução adotada pelo acórdão reclamado confirma a inexistência de responsabilidade direta do reclamante pela dívida do PT/SP ao mesmo tempo em que “pondera que o reclamante é diretamente responsável pela parte da dívida relacionada a ‘repasses extraordinários’ - ainda que não seja parte na execução, nem signatário do acórdão e tais valores digam respeito exclusivamente ao seu patrimônio” (eDOC 1, p. 9).



    Aduz-se que, ao assim decidir, o TJSP teria violado a literalidade do art. 15-A da Lei 9.096/1995, bem como a autoridade da decisão desta Corte na ADC 31 (eDOC 1, p. 10).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da Ação de Execução e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado no ponto em “que toca especificamente à imputação de responsabilidade direta ao reclamante sobre verbas dos ditos ‘repasses extraordinários’” (eDOC 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    No caso dos autos, aponta-se possível afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 31, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 15.2.2022, cujo acórdão restou sintetizado na seguinte ementa:



    “EMENTA Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente. 



    1. Desde o julgamento da ADC nº 1/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/6/95), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de exigir, para a caracterização de uma controvérsia judicial revelante, antagonismo interpretativo em proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos, sem o qual a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo (v.g., ADC nº 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/16 e ADC nº 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/03). Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho nos quais se aplica ou se afasta integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória, a depender da Justiça competente para apreciação do feito.



    2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática.



    3. Pedido procedente.” 



    Depreende-se do acórdão paradigma que esta Corte declarou a plena validade constitucional do art. 15-A, caput, da Lei 9.096/1995, com a redação dada pela Lei 12.034/2009, cujo teor é o seguinte:



    “Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.” 



    Por sua vez, ao apreciar o pedido de suspensão do acordo homologado nos autos do Processo 1022218-40.2016.8.26.0100, no qual a parte reclamante não integra a relação processual, o TJ/SP assim decidiu (eDOC 9):



    “Indefiro o pedido de suspensão do acordo homologado, por ausência de amparo legal. A inexistência de recursos para honrar com o pagamento a que se comprometeu a parte devedora não constitui fundamento idôneo para a suspensão do avençado entre as partes, em prejuízo do credor. Acresce que, consoante já decidido neste processo pelo Eg. TJSP, o referido acordo, uma vez homologado, há de ser cumprido (fls. 364/372), sendo certo que as alegadas “mudanças estruturais do Diretório Estadual” e existência de outros débitos ou despesas não poderão comprometer o efetivo cumprimento do acordo a que se obrigaram os devedores. 



    A decisão de fls. 595/596, que não foi objeto de recurso, determinou a intimação do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores para que efetuasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento dos valores devidos em decorrência dos repasses extraordinários feitos ao Diretório Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores, por mera liberalidade, decorrentes da porcentagem do fundo partidário cabível ao próprio Diretório Nacional, sem prejuízo da manutenção do cumprimento do acordo. 



    Não obstante, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores deixou de efetuar o pagamento determinado, assim como suspendeu unilateralmente o cumprimento do acordo, o que configura evidente descumprimento do acordo celebrado. 



    Ressalte-se que, conquanto o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores não tenha figurado como parte no acordo celebrado neste processo, é certo que se responsabilizou pelo cumprimento do acordo, obrigando-se ao repasse mensal de 40% do fundo partidário pertencente ao executado Diretório Estadual de São Paulo (fls. 263/268), o que vinha realizando ao longo dos últimos 5 anos. De tal sorte, possível a responsabilização direta do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores pelo débito em aberto, nos termos dos artigos 312 do Código Civil e 515, § 2º, do Código de Processo Civil, que autoriza a ampliação subjetiva da demanda. 



    Neste sentido, intimem-se o Diretório Nacional e o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores para que apresentem, no prazo de 10 dias, demonstrativo específico de todos os valores extraordinários repassados pelo Diretório Nacional ao Diretório Estadual, desde a data da celebração do acordo, em novembro de e 2016. 



    Tendo em vista o descumprimento do acordo, intime-se a parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, por meio do D.J.E., para depositar nos autos o valor indicado pelo credor às fls. 806/817, corrigido até a data do efetivo depósito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora de bens, nos termos do artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil.” (Grifei)



    Após o provimento dos Agravos de Instrumento 2288823-97.2021.8.26.0000 e 2298425-15.2021.8.26.0000, a autoridade reclamada, mediante novo ato decisório, acrescentou (eDOC 10):



    “Cumpra-se o v. Acórdão copiado às fls. 902/915, que deu provimento em parte aos recursos de agravo de instrumento nºs 2288823-97.2021.8.26.0000 e 2298425-15.2021.8.26.0000, interpostos em face da decisão de fls. 819/820, “apenas para determinar que a responsabilidade direta do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores recai exclusivamente sobre 'o pagamento dos valores devidos em decorrência dos repasses extraordinários feitos ao Diretório Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores, por mera liberalidade, decorrentes da porcentagem do fundo partidário cabível ao próprio Diretório Nacional', desde a celebração do acordo”. 



    Em que pesem os argumentos do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (fls. 922/924), trata-se de matéria já decidida nos autos que o Diretório Nacional “não figura como terceiro inteiramente alheio à lide”, conforme decidido no v. Acórdão (fl. 912). 



    Dessa forma, intime-se o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores para que efetue, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento dos valores devidos em decorrência dos repasses extraordinários feitos ao Diretório Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores decorrentes da porcentagem do fundo partidário cabível ao próprio Diretório Nacional, desde a celebração do acordo, sob pena de penhora, haja vista a reconhecida a responsabilidade direta do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores em relação a tais repasses extraordinários. 



    Ainda, intimem-se o Diretório Nacional e o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores para que apresentem, no prazo de 10 dias, demonstrativo específico de todos os valores extraordinários repassados pelo Diretório Nacional ao Diretório Estadual, desde a data da celebração do acordo (novembro de 2016), conforme determinado na decisão de fls. 819/820, mantida nesta parte em grau recursal. 



    No mais, é inviável a pretensão do exequente de prosseguimento da ação com o cumprimento do acordo anteriormente celebrado, haja vista que o próprio exequente informou o descumprimento do acordo e pleiteou a intimação dos executados para pagamento do valor total do débito em aberto, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil (fl. 810), o que foi deferido na decisão de fls. 819/820, matéria que não foi objeto de recurso.”



    Na espécie, constata-se que o Acordo homologado nos autos da Execução 1022218-40.2016.8.26.0100 (eDOC 6, p. 115) foi subscrito pelas seguintes partes: FG Marketing Eleitoral SPE Ltda. (G-FG), Alexandre Rocha Santos Padilha (Padilha), Diretório Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores – PT (PT) e VG Marketing Eleitoral Ltda. (VG) (eDOC 8, p. 34-39).



    Em que pese haja no referido documento a atribuição de obrigação ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, no sentido de depositar mensalmente determinados valores, constata-se que o referido Diretório Nacional não foi signatário da avença.



    Diante disso, em juízo de delibação, vislumbro possível ofensa ao paradigma invocado, uma vez que esta Corte declarou a constitucionalidade do caput do art. 15-A da Lei 9.096/1995, com a redação dada pela Lei 12.034/2009, que exclui a hipótese de responsabilização solidária automática entre os órgãos de direção partidária, relativamente à responsabilidade de órgão partidário municipal, estadual ou nacional por não cumprimento de obrigação, violação a direito ou a dano causado a outrem ou qualquer ato ilícito.



    Logo, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possível violação da decisão vinculante desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo. 



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos das decisões de medidas de execução judicial proferidas contra a parte ora reclamante nos autos da Ação de Execução nº 1022218- 40.2016.8.26.0100. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.



    Ainda, citem-se as beneficiárias do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.”



    As informações solicitadas foram prestadas (eDocs 23 e 25). 



    Citadas, as beneficiárias apresentaram contestação (eDoc 26).



    Os autos seguiram para a Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer pela procedência da reclamação, conforme ementa abaixo (eDoc 37, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ACORDO EM QUE



    PREVISTO O REPASSE DE 40% DO FUNDO PARTIDÁRIO PERTENCENTE AO DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES. INDEVIDA AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL NA LIDE OU COMO SIGNATÁRIA DO ACORDO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADC N. 31/DF, EM QUE DECLARADO CONSTITUCIONAL O ART. 15-A, DA LEI N. 9.096/95. VEDADA A SOLIDARIEDADE ENTRE DIRETÓRIOS DE PARTIDOS POLÍTICOS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É, em síntese, o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O caso em exame trata de execução de dívida de campanha objeto de acordo judicial celebrado, em novembro de 2016, entre FG Marketing Eleitoral SPE Ltda. e VG Marketing Eleitoral Ltda. em face do Diretório Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores e de Alexandre Rocha Santos Padilha.



    Pelo acordo, estabeleceu-se que o referido diretório estadual pagaria o saldo devedor de forma parcelada, mediante repasse de verbas do diretório nacional do partido político. Ocorre que, ulteriormente, passou-se à responsabilização direta do ente nacional pelo débito em aberto, em virtude do questionamento da falta de pagamento de percentual também sobre os valores extraordinários repassados ao ente partidário subnacional. 



    Fulcrado no art. 15-A da Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/1995), o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores apresenta irresignação contra a intimação para o pagamento dos repasses supostamente a menor. 



    De fato, ao apreciar o pedido de suspensão do acordo homologado nos autos do Processo 1022218-40.2016.8.26.0100, no qual a parte reclamante não integra a relação processual, o TJ/SP assim decidiu (eDOC 9):



    “Indefiro o pedido de suspensão do acordo homologado, por ausência de amparo legal. A inexistência de recursos para honrar com o pagamento a que se comprometeu a parte devedora não constitui fundamento idôneo para a suspensão do avençado entre as partes, em prejuízo do credor. Acresce que, consoante já decidido neste processo pelo Eg. TJSP, o referido acordo, uma vez homologado, há de ser cumprido (fls. 364/372), sendo certo que as alegadas “mudanças estruturais do Diretório Estadual” e existência de outros débitos ou despesas não poderão comprometer o efetivo cumprimento do acordo a que se obrigaram os devedores. 



    A decisão de fls. 595/596, que não foi objeto de recurso, determinou a intimação do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores para que efetuasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento dos valores devidos em decorrência dos repasses extraordinários feitos ao Diretório Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores, por mera liberalidade, decorrentes da porcentagem do fundo partidário cabível ao próprio Diretório Nacional, sem prejuízo da manutenção do cumprimento do acordo. 



    Não obstante, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores deixou de efetuar o pagamento determinado, assim como suspendeu unilateralmente o cumprimento do acordo, o que configura evidente descumprimento do acordo celebrado. 



    Ressalte-se que, conquanto o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores não tenha figurado como parte no acordo celebrado neste processo, é certo que se responsabilizou pelo cumprimento do acordo, obrigando-se ao repasse mensal de 40% do fundo partidário pertencente ao executado Diretório Estadual de São Paulo (fls. 263/268), o que vinha realizando ao longo dos últimos 5 anos. De tal sorte, possível a responsabilização direta do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores pelo débito em aberto, nos termos dos artigos 312 do Código Civil e 515, § 2º, do Código de Processo Civil, que autoriza a ampliação subjetiva da demanda. 



    Neste sentido, intimem-se o Diretório Nacional e o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores para que apresentem, no prazo de 10 dias, demonstrativo específico de todos os valores extraordinários repassados pelo Diretório Nacional ao Diretório Estadual, desde a data da celebração do acordo, em novembro de e 2016. 



    Tendo em vista o descumprimento do acordo, intime-se a parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, por meio do D.J.E., para depositar nos autos o valor indicado pelo credor às fls. 806/817, corrigido até a data do efetivo depósito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora de bens, nos termos do artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil.” (Grifei)



    Como ressaltado no exame da liminar, a responsabilização do ente partidário nacional permaneceu mesmo após o provimento parcial dos Agravos de Instrumento 2288823-97.2021.8.26.0000 e 2298425-15.2021.8.26.0000. Determinou-se, assim, a intimação do ora reclamante para pagamento de valores supostamente devidos em decorrência de repasses extraordinários ao diretório estadual do partido (Processo 1022218-40.2016.8.26.0100) (eDOC 10):



    “Cumpra-se o v. Acórdão copiado às fls. 902/915, que deu provimento em parte aos recursos de agravo de instrumento nºs 2288823-97.2021.8.26.0000 e 2298425-15.2021.8.26.0000, interpostos em face da decisão de fls. 819/820, “apenas para determinar que a responsabilidade direta do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores recai exclusivamente sobre 'o pagamento dos valores devidos em decorrência dos repasses extraordinários feitos ao Diretório Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores, por mera liberalidade, decorrentes da porcentagem do fundo partidário cabível ao próprio Diretório Nacional', desde a celebração do acordo”. 



    Em que pesem os argumentos do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (fls. 922/924), trata-se de matéria já decidida nos autos que o Diretório Nacional “não figura como terceiro inteiramente alheio à lide”, conforme decidido no v. Acórdão (fl. 912). 



    Dessa forma, intime-se o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores para que efetue, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento dos valores devidos em decorrência dos repasses extraordinários feitos ao Diretório Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores decorrentes da porcentagem do fundo partidário cabível ao próprio Diretório Nacional, desde a celebração do acordo, sob pena de penhora, haja vista a reconhecida a responsabilidade direta do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores em relação a tais repasses extraordinários. 



    Ainda, intimem-se o Diretório Nacional e o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores para que apresentem, no prazo de 10 dias, demonstrativo específico de todos os valores extraordinários repassados pelo Diretório Nacional ao Diretório Estadual, desde a data da celebração do acordo (novembro de 2016), conforme determinado na decisão de fls. 819/820, mantida nesta parte em grau recursal. 



    No mais, é inviável a pretensão do exequente de prosseguimento da ação com o cumprimento do acordo anteriormente celebrado, haja vista que o próprio exequente informou o descumprimento do acordo e pleiteou a intimação dos executados para pagamento do valor total do débito em aberto, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil (fl. 810), o que foi deferido na decisão de fls. 819/820, matéria que não foi objeto de recurso.”



    É equivocada a conclusão do juízo de origem, que colide com o entendimento firmado no julgamento da ADC 31, eis que evidentemente imputa responsabilidade solidária de débito do ente estadual ao nacional, em malferimento da autonomia multinível das organizações partidárias. O art. 15-A da Lei 9.096/1995 é enfático quanto ao ponto: 



    “Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. “



    Confira-se, ainda, a ementa do aresto paradigmático, no qual reafirmada a responsabilidade exclusiva do diretório partidário em cada nível federativo pelas respectivas obrigações: 



    “Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente. 



    1. Desde o julgamento da ADC nº 1/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/6/95), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de exigir, para a caracterização de uma controvérsia judicial revelante, antagonismo interpretativo em proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos, sem o qual a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo (v.g., ADC nº 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/16 e ADC nº 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/03). Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho nos quais se aplica ou se afasta integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória, a depender da Justiça competente para apreciação do feito.



    2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática.



    3. Pedido procedente.” (ADC 31, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 14-2-2022.)



    Esta também a conclusão tecida pela Procuradoria-Geral da República em parecer nestes autos (eDoc 37, p. 9):



    “[...] diante da inexistência de amparo legal para a responsabilização direta do Diretório Nacional pelas dívidas do PT/SP, haveria o descumprimento do que decidido na ADC n. 31/DF, que declarou a constitucionalidade do art. 15-A, da Lei n. 9.096/15, em que vedado a solidariedade entre órgão de direção partidários.” 



    Aquilata-se, portanto, que o tribunal reclamado procedeu à indevida ampliação subjetiva da demanda no curso da execução, mediante responsabilização de organização que não foi parte na lide nem figurou como signatária do acordo em que prevista a obrigação de pagar. Insubsistente, portanto, a determinação de pagamento pronunciada em desfavor do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores in casu.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, confirmo a liminar e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão nos autos do Processo nº 1022218-40.2016.8.26.0100, com determinação de que outra venha a ser proferida, em obediência ao entendimento firmado na ADC 31.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente